Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissões em acórdão que negou provimento ao recurso do Distrito Federal, mantendo decisão que rejeitou impugnação a cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão ou contradição no julgamento em relação (i) à necessidade de suspensão do processo; (ii) à inexigibilidade do título e (iii) aos índices de correção aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas na apelação e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pela apelante, não se verificando as alegadas omissões.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.